Tribunal: TJSP
Processo: 2233778-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO TEMA No 59 DO IRDR. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento do processo até o deslinde do Tema no 59 do IRDR, sob o fundamento de que a "ratio decidendi" do incidente alcança demandas idênticas envolvendo bancos e seguradoras. A agravante sustenta que sua demanda não guarda relação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO TEMA No 59 DO IRDR. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento do processo até o deslinde do Tema no 59 do IRDR, sob o fundamento de que a "ratio decidendi" do incidente alcança demandas idênticas envolvendo bancos e seguradoras. A agravante sustenta que sua demanda não guarda relação com o incidente; 2. A relação jurídica discutida nos autos é entre a autora e o Banco Bradesco, com descontos realizados pela Aspecir na conta bancária, não se tratando de desconto associativo diretamente em benefício previdenciário; 3. O sobrestamento processual decorrente de IRDR deve restringir-se aos feitos que efetivamente versem sobre a tese jurídica delimitada no incidente. Evidenciado o "distinguishing" necessário para afastar a aplicação do IRDR no 59, sendo descabida a suspensão do trâmite do processo.
Recurso provido